Tribunal: TJMT
Processo: 1006705-85.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006705-85.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[NUTRIVIG INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 32.434.291/0001-12 (APELANTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ILMO. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (APELADO), Secretaria Adjunta de Receita Pública (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO. PARTICIPOU DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO TRIBUTO QUANDO INEXISTENTE RECOLHIMENTO ATÉ 2023. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, mantendo a exigência de ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular realizadas até 31.12.2023, com fundamento na modulação dos efeitos da ADC 49 pelo STF.

O mandado de segurança foi impetrado contra a lavratura de Termos de Apreensão e Depósito referentes a operações realizadas entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, sem efetivo recolhimento do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é adequada a via do mandado de segurança para discutir a legalidade da cobrança de ICMS em operações interestaduais entre estabelecimentos da mesma empresa; e (ii) saber se é legítima a exigência de ICMS sobre transferências ocorridas antes de 2024 sem pagamento prévio do tributo, à luz da tese firmada no Tema 1.367 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inadequação da via eleita, apresentada apenas em sede de contrarrazões, configura inovação recursal e não pode ser conhecida.

A existência de Termos de Apreensão e Depósito com exigência concreta de ICMS caracteriza ameaça atual e certa, tornando cabível o uso do mandado de segurança.

A modulação dos efeitos da ADC 49, conforme interpretação fixada no Tema 1.367 do STF, impede a cobrança do ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, realizadas antes de 2024, quando não houve efetivo pagamento do tributo.

No caso, as operações ocorreram antes de 2024 e não houve pagamento do ICMS, sendo indevida a exigência tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o mandado de segurança contra ato concreto de exigência de ICMS por transferência entre estabelecimentos do mesmo titular. 2. É ilegítima a cobrança do ICMS sobre operações realizadas antes de 2024, sem o efetivo recolhimento do tributo, conforme fixado no Tema 1.367 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, art. 1.013, § 1o; CTN, art. 12, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 24.02.2021; STF, RE 1.490.708/SP (Tema 1.367), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 03.04.2024; STF, Tema 660, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 20.10.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Balltoro
e
Vigor Indústria e Comércio de Insumos agrícolas Ltda.
(antiga NUTRIVIG INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1006705-85.2023.8.11.0041, denegou a segurança e manteve a cobrança do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até o final de 2023, com base na modulação de efeitos da ADC 49 do STF.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que a decisão da ADC 49 do STF deve ser aplicada integralmente, sem a modulação temporal que permita a cobrança do ICMS. Sustenta ainda que não há fato gerador do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular e que a modulação de efeitos não se aplica ao caso concreto. Por fim, alega que a sentença violou o direito líquido e certo da impetrante e requer o provimento do recurso, para que seja reconhecido que a modulação dos efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança do ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, restabelecendo a decisão que concedeu a segurança ao apelante.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, alega, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sustentando que o mandado de segurança não seria adequado ao caso, configurando pedido de salvo-conduto genérico, e que não há ato concreto de cobrança que justifique a medida. No mérito, defende que a modulação dos efeitos da ADC 49 estabeleceu a vigência da decisão a partir de 2024, e que o mandado de segurança foi ajuizado após o marco temporal de 29/04/2021, sendo legítima a cobrança do ICMS até 31/12/2023. Requer, assim, o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu turno, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado,
Balltoro e Vigor Indústria e Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.
se insurge contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança e manteve a cobrança do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até o final de 2023, com base na modulação de efeitos da ADC 49 do STF.

1. Histórico processual

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Balltoro e Vigor Indústria e Comércio de Insumos Agrícolas Ltda. em desfavor de ato atribuído ao Coordenador de Fiscalização de Combustível, Comércio e Serviços da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, visando à concessão da ordem para que a autoridade coatora se abstenha de exigir o destaque e o recolhimento do ICMS nas remessas interestaduais e internas entre estabelecimentos da mesma empresa.

A sentença de primeiro grau denegou a segurança ao fundamento de que a impetração se deu fora do prazo previsto na modulação dos efeitos da ADC 49, e que o mandado de segurança não seria cabível para proteção de direito futuro e incerto, sem ameaça concreta.

2. Preliminar de Inadequação da Via Eleita – Inovação Recursal

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, alegou, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sustentando que o mandado de segurança configuraria pedido genérico de salvo-conduto para situações futuras.

Embora a inadequação da via eleita seja matéria de ordem pública, sua arguição nas contrarrazões configura inovação recursal, pois não foi suscitada oportunamente em primeiro grau. Nesse ponto, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a inovação impede o conhecimento da preliminar.

Como exemplo, cito julgado do TJMS:

Ementa – Embargos à Execução – Preliminar de Inadequação da Via Eleita – Inovação Recursal – Análise Rejeitada – Alegação de Não Entrega das Reses – Ônus da Prova do Embargante – Prescrição – Matéria Já Analisada Sem Qualquer Insurgência – Preclusão – Prequestionamento – Sentença Mantida – Recurso Desprovido. A tese de inadequação da via eleita não foi suscitada quando da oposição dos embargos à execução, o que configura inovação recursal, não podendo ser conhecida em face da preclusão.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0000246-88.2011.8.12 .0005 Aquidauana, Relator.: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 15/08/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2018)

Ainda assim, por cautela, passa-se à análise da adequação via eleita.

Conforme se extrai dos autos, o mandado de segurança foi impetrado contra a lavratura de Termos de Apreensão e Depósito n. 1160835-3, 1161313-3 e 1161478-9, lavrados entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, os quais impuseram restrições à circulação de mercadorias e exigência de ICMS com base em operações interestaduais entre estabelecimentos da mesma titularidade.

Tais atos, por possuírem natureza administrativa e eficácia imediata, configuram atos coatores concretos, sendo aptos a caracterizar a existência de ameaça atual e certa ao direito alegado. Assim, afasta-se a alegação de que o mandado de segurança teria sido utilizado como salvo-conduto genérico ou protetivo de direito futuro, sendo patente a sua admissibilidade nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada no Tema 660/STF.

Diante disso,
rejeito a preliminar
de inadequação da via eleita e passo à análise do mérito.

3. Mérito

A controvérsia trazida à apreciação judicial cinge-se à legitimidade da cobrança do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, à luz da modulação dos efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49 e, mais recentemente, da tese firmada no julgamento do Tema 1.367 da Repercussão Geral.

a) ADC 49 e Modulação de Efeitos

No julgamento da ADC 49, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, com efeitos modulados para produzir eficácia
pro futuro
a partir de 1o de janeiro de 2024, ressalvando os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021, data da publicação da ata do julgamento.

No entanto, em sede de embargos de declaração, o STF modulou os efeitos da decisão, fixando sua eficácia apenas a partir do exercício financeiro de 2024, com ressalva para processos pendentes até a mencionada data. Essa ressalva buscou preservar a confiança legítima dos contribuintes que buscaram tutela jurisdicional antes da consolidação da tese.

b) Aplicação do Tema 1.367 ao Caso Concreto

A tese então prevalente passou por substancial alteração com o julgamento dos embargos de declaração no RE n. 1.490.708/SP,
leading case
do Tema 1.367, com a seguinte formulação:

Tema 1.367/STF:
“A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC no 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo.”

O novo marco interpretativo, ao restringir a legitimidade da cobrança às hipóteses em que houve efetivo recolhimento do tributo até o ano de 2023, impõe uma releitura do caso concreto.

No presente caso, os TADs impugnados referem-se a operações realizadas entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023. É incontroverso nos autos que não houve o recolhimento efetivo do ICMS exigido nessas operações, o que enseja a aplicação direta da tese firmada no Tema 1.367, vedando a exigência tributária relativa aos respectivos fatos geradores.

Dessa forma, a sentença que denegou a segurança, embora compatível com o entendimento anterior, não se sustenta diante da superveniência da nova tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, devendo, portanto, ser reformada.

4. Dispositivo

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

a) Reconhecer a ilegalidade da exigência de ICMS nas transferências interestaduais realizadas entre estabelecimentos do mesmo titular, no período anterior a 2024, sem o efetivo pagamento do tributo;

b) Consequentemente, declarar a ilegalidade dos Termos de Apreensão e Depósito n. 1160835-3, 1161313-3 e 1161478-9, lavrados pela autoridade coatora entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023;

Restabelecer a ordem concedida na decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025